Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-68.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004771-68.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ - CPF: 650.399.391-91 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (APELADO), LUIZ CARLOS PROENCA - CPF: 322.075.069-91 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), THAIS YUMI ASSAKURA - CPF: 027.682.569-19 (ADVOGADO), RONALDO JOSE E SILVA - CPF: 789.091.719-87 (ADVOGADO), REGILDA MIRANDA HEIL - CPF: 621.666.629-00 (ADVOGADO), MICHELE SUCKOW LOSS - CPF: 027.470.919-88 (ADVOGADO), SILVIA ASSUNCAO DAVET LOCATELLI - CPF: 005.981.849-29 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (APELANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PROENCA - CPF: 322.075.069-91 (ADVOGADO), MICHELE SUCKOW LOSS - CPF: 027.470.919-88 (ADVOGADO), REGILDA MIRANDA HEIL - CPF: 621.666.629-00 (ADVOGADO), RONALDO JOSE E SILVA - CPF: 789.091.719-87 (ADVOGADO), SILVIA ASSUNCAO DAVET LOCATELLI - CPF: 005.981.849-29 (ADVOGADO), THAIS YUMI ASSAKURA - CPF: 027.682.569-19 (ADVOGADO), JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ - CPF: 650.399.391-91 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO O RECURSO DE JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ E NEGOU O PROVIMENTO DO RECURSO COPEL DISTRIBUICAO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação declaratória de inexistência de DÉBITO com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO -

DANO MORAL "IN RE IPSA". FORTUITO INTERNO QUE NÃO ROMPE O NEXO DE CAUSALIDADE E NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. "QUANTUM" ARBITRADO MAJORADO – RECURSO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A – DESPROVIDO – RECURSO JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ – PROVIDO.

Cabia a Ré o ônus de fazer prova da contratação (art.
373
,
II
, do
CPC
), ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, já que não trouxe para os autos qualquer documento comprovatório de que a apelada/ autora foi contratante ou usuário de seus serviços. Nesse contexto, conquanto equiparável ao caso fortuito, eventual inexistência culpa da parte apelante ou de terceiro fraudador não exclui sua responsabilidade pelos danos suportados pela parte apelada, porque se trata de fortuito interno, vale dizer, a conduta do terceiro está inserida na própria atividade da parte apelante.

O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Respeitados os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina, adequada a indenização deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que alcança a compensação do dano sem constituir modo de enriquecimento indevido.

Se anteriormente a parte já tinha acesso a determinados documentos e estes são juntados somente após a sentença, na fase de apelo, demonstra-se inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A e

JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, que nos autos n.o 1004771-68.2021.8.11.0007 - Ação declaratória de inexistência de debito com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais – proposta por

JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ – julgou procedente referida ação, declarou R a inexistência do débito referente aos títulos no 98401105109 e no 85873409587, determinou a exclusão da restrição dos órgãos de proteção a crédito; b) Condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Em razão da sucumbência, condenoum a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação Jocivane Soares Feitosa Paniz (id. n.o 218295683)

Inconformada,

em suas razões, alega que
s
entença proferida pelo Juízo a quo não fez justiça, na medida em que os valores das indenizações foram inferiores aos valores decididos em julgamentos recentes pelo Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso.

Assim, que é imperiosa a majoração da indenização por danos morais, de forma a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à eficácia pedagógica da medida, conforme orientação da jurisprudência dominante.

Discorre sobre o dano moral, concluindo que se faz necessário a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo a quo no sentido de majorar a condenação da Apelada em danos morais, para valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Apelante, a:ngindo, assim, seu caráter punitivo, preventivo e compensatório.

Requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto, nos termos expostos, com a reforma da sentença monocrática para majorar a condenação da Apelada em indenizar a Apelante no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Contrarrazões (id.n.o218295695)

Recurso de Apelação Copel Distribuição S.A (id.n.o 218295685).

Inconformado em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo”

entendeu que não haveria nos autos a comprovação da relação jurídica tampouco o documento juntado não comprovaria à existência.

Que referia conclusão não procede, sob o argumento de que, se não houvesse relação jurídica, ou seja, ter contratado o fornecimento de energia elétrica não teria por que ter parcelado os débitos.

Assevera que os documentos juntados aos autos, quais sejam, a declaração reconhecida firma do proprietário do imóvel demonstram que a autora residiu no local e abandonou o imóvel, documento esse possuem idêntica força probatória que uma prova testemunhal caso fosse reproduzida em Juízo.

Reforça a tese do contrato de parcelamento de débito firmado pela Recorrida, onde os documentos que o acompanham coincidem com os documentos juntados pela autora na inicial e, inclusive, a assinatura do contrato coincide com a assinatura da autora.

Ainda, que a declaração de abandono do imóvel com firma reconhecida e na presença de duas testemunhas com reconhecimento de firma além do comprovante de matrícula do imóvel corroboram a tese da Recorrente de que houve a contratação dos serviços, desbancando a tese da autora.

Que os documentos juntados com a peça de defesa não só lastreiam a contratação dos serviços assim como à existência do débito, não fosse assim não haveria a declaração do proprietário do imóvel com firma reconhecida na presença de duas testemunhas além dos documentos juntados com a solicitação de parcelamento de débito firmado pela própria autora.

Requer seja recebido o presente Recurso e, ao final, julgado totalmente procedente, com a reforma integral da sentença, condenando ainda a Recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios além das penalidades por litigância de má-fé (custas e despesas processuais e multa).

Contrarrazões (id.n.o 218292800).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A e

JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, que nos autos n.o 1004771-68.2021.8.11.0007 - Ação declaratória de inexistência de debito com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais – proposta por

JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ – julgou procedente referida ação, declarou R a inexistência do débito referente aos títulos no 98401105109 e no 85873409587, determinou a exclusão da restrição dos órgãos de proteção a crédito; b) Condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Em razão da sucumbência, condenoum a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.

O recurso é cabível e tempestivo.

No que tange a juntada de documentos na fase recursal, dispõe o art. 434 do CPC: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Assim, documento juntado somente com as razões recursais (id.n.o 218295685-pág.5/6) não pode ser considerado para prova das alegações da parte Ré, haja vista que não se cuida de documento novo.

Inaplicável, pois, o art. 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art.435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o"

Não há se falar em conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade tardia, pois se tratava de documento a cujo acesso, por óbvio, a autora tinha antes do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o apelante não comprovou o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente aos autos, conforme determina o preceito legal acima transcrito.

Vale dizer, admitir agora sua juntada significa desrespeitar o princípio do contraditório e os rígidos parâmetros do devido processo legal, negando à parte contrária, em decorrência, a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO OCORRÊNCIA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NOVOS NA
FASE

RECURSAL
– PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA
NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
2. Se os
documentos

juntados
com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de
juntada
em momento oportuno, não constituem
documentos
novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).
3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos o valor arbitrado na sentença, posto que atendem ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
(N.U 1023897-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

Assim, não conheço dos documentos.

PASSO A ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS.

A questão deve ser examinada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a parte ré se enquadra no conceito de fornecedora de serviço público, art. 3o, do CDC, ao passo que a parte ré se enquadra no conceito de consumidora.

Parte Autora argumenta, contudo, que não celebrou o aludido contrato, cujo instrumento teria sido firmado por terceiro.

A concessionária ré não impugna a alegação de fraude tecida pelo autor.

Assim, em que pesem os argumentos de apelo, tenho que a versão deduzida pelo autor, no sentido de que o débito foi contraído mediante fraude, encontra respaldo na prova coligida ao caderno processual.

Assim, cabia a Ré o ônus de fazer prova da contratação (art.
373
,
II
, do
CPC
), ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, já que não trouxe para os autos qualquer documento comprovatório de que a apelada/ autora foi contratante ou usuário de seus serviços.

Nesse contexto, conquanto equiparável ao caso fortuito, eventual inexistência culpa da parte apelante ou de terceiro fraudador não exclui sua responsabilidade pelos danos suportados pela parte apelada, porque se trata de fortuito interno, vale dizer, a conduta do terceiro está inserida na própria atividade da parte apelante.

Portanto, a discussão quanto à culpa pela fraude descrita na inicial é irrelevante, pois, além de inexistir culpa exclusiva da vítima, o comportamento de terceiro, culposo ou doloso, não é suficiente ao rompimento do nexo causal entre a atividade de risco exercida pela parte apelante e o dano sofrido pela parte apelada.

Assim, em relação ao pedido de dano moral pela parte autora, cumpre nota que fornecedor de serviços tem responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, conforme estatui o art. 14 do CDC.

Com efeito, a jurisprudência tem entendido caracterizado dano moral quando evidenciado abuso na forma de cobrança, com publicidade negativa de dados do consumidor, reiteração da cobrança indevida, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, ameaças descabidas, descrédito, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social, por exemplo.

No caso, a celebração de contrato de fornecimento de energia elétrica em nome do autor, na condição de contratante, por terceiro, mediante falsificação de documento do autor, configura defeito no serviço, não elidido pela configuração de fortuito externo.

Com efeito, a celebração do contrato por meio fraudulento é imputável à ré, por não adotar as precauções necessárias à evitação da fraude.

No caso ora em apreço, observa-se que em razão da fraude foram realizadas cobranças indevidas de tarifas pelo consumo de energia elétrica em face do autor, as quais redundaram na lavratura de protestos extrajudiciais em desfavor do autor.

Ou seja, o autor não tinha qualquer relação jurídica com a requerida em relação a tal fornecimento de energia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que o protesto indevido é fato gerador de dano moral in re ipsa, pois é inerente ao fato a violação à integridade pessoal advinda da maculação da honra objetiva e da dificuldade de acesso ao crédito.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência, declarando-se inexistente o débito contestado, confirmando a tutela de urgência, determinando a exclusão do apontamento do nome do autor de órgãos de proteção ao crédito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Apelo de ambas as partes. Ré que insiste na regularidade da contratação, do débito ora questionado, bem como da negativação do nome da autora. Não se considera devidamente provada a relação jurídica firmada entre consumidor e concessionária de energia elétrica pela mera juntada de telas sistêmicas aos autos, desacompanhada de cópia da documentação pessoal do contratante, quando há acusação de fraude na contratação. Precedentes. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Autor que pugna pela majoração do quantum indenizatório. Majoração da quantia. Possibilidade. Indenização readequada para R$ 10.000,00 conforme precedentes desta Corte. Recurso do autor. Juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 STJ). Alteração ex officio. Matéria de ordem pública. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 STJ). Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ, ALTERANDO-SE, EX OFFICIO, O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1042533-25.2022.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 13/05/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. LAVRATURA DE PROTESTOS INDEVIDOS EM DESFAVOR DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o contrato de fornecimento de energia elétrica ter sido realizado por terceiro, mediante fraude, não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos indevidamente causados ao consumidor por ausência de cautela em sua conduta, ao deixar de adotar mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações do pretenso cliente, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida. 2. No caso em tela, a Ré não só deixou de adotar medidas de precaução contra o cometimento de fraudes que, certamente, não se limitam ao reconhecimento de firma, como também não procedeu ao cancelamento imediato dos protestos lavrados em face do Autor (consumidor), quando já cientificada da fraude. Tal conduta reflete o fornecimento de um serviço defeituoso, dando ensejo à indenização por danos morais, os quais se configuram in re ipsa, conforme já assentado pela jurisprudência pátria, uma vez que a violação aos direitos personalíssimos é inerente ao fato de se protestar indevidamente o nome do consumidor. 3. Constatado que o valor da causa resultante da atuação de ofício do magistrado não representa numerário inestimável ou irrisório para fins de proveito econômico, capaz de ensejar honorários de sucumbência desproporcionais à complexidade da causa, entende-se não estarem presentes os requisitos legais para o arbitramento de honorários advocatícios por equidade ( § 8o do art. 85 do CPC), devendo ser mantidos os parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC. 4. Parcial provimento do recurso, tão somente para fixar os honorários conforme a regra do art. 85, § 2o do CPC, mantida a Sentença quanto aos demais pontos. (TJ-DF 07049676020198070018 DF 0704967-60.2019.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao quantum indenizatório, considerando o valor do débito objeto do apontamento, as condições econômicas das partes, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)

arbitrada pela r. sentença para a compensação do dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que não é apta a propiciar seu enriquecimento e tampouco a causar a ruína financeira da apelante, não comportando, pois, qualquer redução.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A e DOU PROVIMENTO ao recurso da
JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ,
para majorar a verba indenizatória (dano moral) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),

Por fim, em virtude do
parágrafo 11
do artigo
85
do
CPC
, ficam majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024